Tribunal: TJBA
Processo: 0500524-58.2020.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0500524-58.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS DENÚNCIA REJEITADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO REFORMADA. 1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barreiras, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de WILLIAN DA SILVA MARQUES. 2. Percebe-se que a denúncia demonstrou de forma suficiente a materialidade do crime, consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão e laudo de constatação (evento 30385197 – pg. 09/10) e no laudo de exame pericial (evento 30385203 – pg. 10 e 12), descrevendo todas as circunstâncias relevantes para o caso, indicando um rol de testemunhas que prestariam depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório, além de ter apresentado a qualificação do acusado. 3. A rejeição da denúncia trata de hipótese excepcional, só podendo ocorrer quando não houver mínimos indícios da autoria e do fato delituoso, o que não ocorreu na hipótese, havendo elementos suficientes para o início da persecução penal quanto ao crime de tráfico de drogas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA RECEBIDA A DENÚNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500524-58.2020.8.05.0022 da Comarca de Barreiras, no qual figura como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Recorrido WILLIAN DA SILVA MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .